Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724569-14.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA. O advogado constituído pelo réu manifestou a desistência do recurso (ID 43624542). HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 89, XIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator